Tribunal: TJSP
Processo: 1013361-96.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Portador de doença grave – Admissibilidade – Inteligência do art. 40, § 21, da CF/88 – Cessação do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária no âmbito do Estado de São Paulo a partir da vigência da LC no 1.354/20, quando referendada integralmente a alteração promovida pela EC no 103/19, que revogou

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Portador de doença grave – Admissibilidade – Inteligência do art. 40, § 21, da CF/88 – Cessação do direito à isenção parcial da contribuição previdenciária no âmbito do Estado de São Paulo a partir da vigência da LC no 1.354/20, quando referendada integralmente a alteração promovida pela EC no 103/19, que revogou o art. 40, § 21, CF/88 – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Repetição de indébito – Natureza jurídica tributária – Deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E (Tabela Prática do Tribunal de Justiça) desde os recolhimentos indevidos, e incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, para juros e correção monetária.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SPPREV.